Tribunal: TJES
Processo: 0000871-32.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000871-32.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAQUE ALVES MAIFREDE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

FURTO,

LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO A
PTO A

EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.
QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MAN
UTENÇÃO
.
FURTO NA FORMA
TENTA
DA
.
ITER CRIMINIS MINIMAMENTE PERCORRIDO.
REDUÇÃO NA
FRAÇÃO MÁXIMA.

CABIMENTO.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
,
do

Boletim Unificado nº 47298288 (fls. 16/17),
Boletim de Atendimento de Urgência da vítima (fl. 18) e do autor (fl. 19),
Laudo médico
(DML) sobre as lesões do recorrente
(fl. 34-verso),
Laudo de exame de local de crime contra o patrimônio (fls. 91/94-verso),
além da prova oral
produzida em sede inquisitorial

e reiterada em
juízo,
con
clui-se
que
a
autoria
e materialidade
delitiva
s

resta
ram

comprovada
s
em relação ao
s
delito
s
de
furt
o
tentado
,
lesão corporal praticada contra agente no exercício da função e resistência.

2
.

Na espécie, n
ão prospera a p
retensão de ver afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo
fulcrada
na
ausência
de prova apta
para tanto. É que
o Laudo Pericial nº 3.640/2022 (laudo de exame de local de crime contra o patrimônio) colacionado às
fls. 91/94-verso,
d
á conta de que
o portão eletrônico
localizado na entrada principal da propriedade
foi forçado

a ponto de gerar avarias de ordem estrutural e elétrica
e que o dano
foi capaz de facilitar a passagem de um ou mais indivíduos,
não havendo
que se falar em
supressão
da qualificadora.

3.
A defesa requer
a
aplicação do redutor relativo à
tentativa
em seu
grau máximo
(
2/3
), considerando que
o
iter criminis
percorrido foi precário,
que sequer houve posse mansa e pacífica da
res furtiva
.
Com razão.
O
Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
quanto à fração de redução pela tentativa, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
871
-
32
.202
2
.8.08.00
11

APELANTE: ISAQUE ALVES MAIFREDE

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
o
r

ISAQUE ALVES MAIFREDE

e
m face da sentença

de
fl
s.
111/11
5

proferida

pel
o Juízo da
3
ª Vara
Criminal de Cachoeiro
de
Itapemirim
-
ES,

que, nos autos da
denúncia ofer
tada

pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
condenou
o

denunciado nas iras do art. 155, §1º e §4º, I, c/c art. 14, II; art. 129, §12 e art. 329, todos do Código Penal

Brasileiro,
à pena de 01 (um) ano,
09 (nove) meses e 10
(
dez
)
dias de r
eclusão
e 06 (seis) meses de detenção,
em regime aberto.

Em razões de fls.
127/132
,
a defesa

almeja:

I)
a exclusão
da qualificadora
prevista n
o art. 155, § 4º, I, do C
P
(rompimento de obstáculos),
já que inexistem
provas de que o
apela
nte tenha arrombado o portão;
II)
a absolvição em relação aos crimes de resistência e lesão corporal,
na medida em que
o
policial militar condutor do flagrante
o abordou
de forma truculenta, derrubando-o ao chão e desferindo-lhe socos e pontapés,
causando-lhe
diversas lesões; III) subsidiariamente,
busca a aplicação
do princípio da consunção quanto ao crime de lesão corporal, o qual teria, em tese, sido absorvido pelo da resistência, sob pena de
bis in idem
; IV) o apelante é réu confesso, primário e goza de bons antecedentes, devendo ser sopesado em seu favor que o
iter criminis
percorrido foi precário, razão pela qual
busca
a redução referente à tentativa em grau máximo de 2/3.

C
ontr
arrazões
pel
a
manutenção da sentença (
fls.
137
/
141)
,

seguido do
Parecer
da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido

(ID
4
431450
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
denúncia

que no dia 19 de março de 2022, por volta das 05:28
horas
, período de repouso noturno, na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, Km 06,
defronte

à
Marmoraria Carvalho Granito
s
,
n
a localidade de Santa Rosa,
em Cachoeiro de Itapemirim, o

d
enunciado iniciou a conduta de subtrair
para si
, mediante rompimento de obstáculo, uma motocicleta CG Today, placa MRU-3670, pertencente à vítima Bernard Salvador Campos, somente não consumando o crime
por

motivo
s alhei
o
s à sua vontade.

Consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado opôs-se à execução de ato legal (prisão em flagrante), mediante violência contra funcionário competente para executá-lo
(policial Bernard Salvador
Campos
).

S
e extrai que
o acusado ofendeu a integridade física do policial/
vítima,
causando-
lhe

as
lesões descritas no B
oletim de Atendimento de Urgência (fl. 16 do IP),
tendo sido praticada contra agente integrante da força policial militar no exercício da função.

Depreende-se
ainda

da inicial acusatória
que, no dia dos fatos, durante a madrugada, a vítima estava escalada na guarda no portão de a
rmas
do 9
º
BPM,
quando s
olicitou apoio a outros policiais, eis que sua esposa relatara que o
d
enunciado estava no quintal de sua residência tentando furtar a motocicleta,
fato
que foi confirmado por meio de sistema de v
i
deomonitora
m
ento em tempo real
através de seu
celular.

Ato contínuo, a vítima e
demais
policiais deslocaram-se até o local
e, a
o chegarem, perceberam que o portão de acesso ao quintal estava aberto e danificado,
motivo pelo qual
iniciaram a busca de I
saque, que
logo
foi
encontrado nas proximidades.

Em seguida, a vítima
teria
inici
ado
a abordagem,
mas

o denunciado
resistiu
ao ato, a
plicando-
lhe
socos, chutes e golpes de capacete, sendo necessário o uso de
f
orça proporcional à resistência.

Pois bem.

Da análise das circunstâncias
fáticas
,
do

Boletim Unificado nº 47298288 (fls. 16/17),
Boletim de Atendimento de Urgência da vítima (fl. 18) e do autor (fl. 19), Laudo médico (DML) sobre as lesões do recorrente (fl. 34-verso),
Laudo de exame de local de crime contra o patrimônio (fls. 91/94-verso),
além da prova oral
produzida em sede inquisitorial

e reiterada em
juízo,
con
clui-se
que
a
autoria
e materialidade
delitiva
s

restaram
comprovada
s
em relação ao
s
delito
s
de
furt
o
tentado
,
lesão corporal praticada contra agente no exercício da função e resistência.

Inicialmente
, não prospera a pretensão de ver afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo
fulcrada
na ausência de prova apta
para tanto.

É que
o Laudo Pericial nº 3.640/2022 (laudo de exame de local de crime contra o patrimônio) colacionado às
fls. 91/94-verso, dá conta de que o portão eletrônico localizado na entrada principal da propriedade
foi forçado

a ponto de gerar avarias de ordem estrutural e elétrica
e que o dano
foi capaz de facilitar a passagem de um ou mais indivíduos,
não havendo que se falar em
supressão
da qualificadora.

Em prosseguimento,
o apelante
busca
a absolvição em relação aos crimes de resistência e lesão corporal,
ao relatar
que

a vítima, que também é o
policial militar
condutor

d
o flagrante,
agiu de forma a impedir tais
eventos
, porquanto

o
teria
abord
ado
de forma
bastante
truculenta,
causando-lhe diversas lesões.

Quanto ao ponto, adiro inteiramente ao brilhante Parecer Ministerial, no sentido de que, ao contrário do alegado,

os elementos probatórios são idôneos e

aptos
a
amparar
a violação ao art. 129, §12 e
art.
329, ambos do Código Pena
l, a exemplo do

b
oletim de
o
corrência nº 47298288,
d
o laudo de exame de corpo delito
e d
a prova testemunhal, que de forma
coerente e harmônica
,
relat
ou

que
o recorrente
teria enfrentado os
policiais
de forma violenta.

Nesse sentido, a vítima/policial militar condutor do flagrante,
CB/PMES
Bernard Salvados Campos, afirmou que
“
no momento da abordagem o réu parecia transtornado; o réu estava alterado e veio pra cima da guarnição
”
,
além de que
“
teve luta corporal e tive que levá-lo ao solo, tive dificuldade; depois ficamos sabendo que ele é praticante de jiu-jitsu, por isso tivemos dificuldade de abordá-lo; tive lesões e por isso fiz exame de corpo de delito”
(mídia de fl. 110).

Por sua vez, o SGT/PMES Eduardo Cardoso Siqueira, relatou que “
o policial Salvador saiu da viatura de arma em punho e o acusado partiu pra cima do policial, mesmo com a arma em punho; houve uma luta corporal e ambos foram ao chão
; posteriormente ficamos sabendo que ele é mestre em jiu-jitsu;
com muito custo o policial conseguiu colocar ele de costas ao chão e eu coloquei o joelho na nuca e conseguimos algemá-lo
; depois o acusado disse que tinha uma segunda pessoa com ele e ele teria caído da moto”

(mídia de fl. 110).

Já o testemunho do CB/PMES
F
elipe Gaspar Pinapho revela que
“
o s
o
ldado Salvador chegou primeiro nele e depois o Sgt Siqueira; quando cheguei o acusado e Salvador estavam no chão;
o soldado tentava imobilizá-lo e o réu agressivo o agredia
; a arma estava no coldre do policial;
com muito custo o Stg conseguiu imobilizá-lo;
posteriormente soubemos que ele luta artes marciais”

(mídia de fl. 110)
.

Em caráter
subsidi
ário
,
o

recorrente ambiciona

o reconhecimento

do princípio da consunção
para que o delito de lesão
corporal
seja
absorv
ido

pelo de
resistência, sob pena de
bis in idem.
Sem razão.

Não obstante os argumentos manejados pela combatida defesa, os crimes de resistência e lesão corporal, ainda que
praticados no mesmo contexto fático
, infringem bens jurídicos distintos.

Nesse sentido, a norma contida no §2º do art. 329 do Código Penal, é clara ao
estabelecer
que as penas são aplicáveis à resistência, sem prejuízo das correspondentes à violência.

Em tom de conclusão,
o d. causídico

alega
que o
apelante é réu confesso, primário e
que
goza de bons antecedentes.
Defende, assim, a
aplicação do redutor relativo à
tentativa
em seu
grau máximo
(
2/3
), considerando que
o
iter criminis
percorrido foi precário,
que sequer houve posse mansa e pacífica da
res furtiva
.
R
azão
lhe assiste.

O
ilustre magistrado,
ao
fundament
ar
a causa de
diminuição
da pena
referente à tentativa,

destacou que

“
O conjunto probatório revela a prática do delito previsto no artigo 155, §4º, IV e art. 155, §4º, c/c art. 14, II, do Código Penal. Considerando que o réu não conseguiu sair com a moto pelo portão por não ter conseguido rompê-lo totalmente, o
iter criminis
percorrido foi quase que integralmente
,
motivo pelo qual, reduzirei a pena
em 1/3
.”

Ocorre que

o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
quanto à fração de redução pela tentativa, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

A
nalisando o caso
concreto
,
verifico
que o apelante
não
chegou

sequer
próximo
à consumação

d
o
tipo penal.
E a
ssim considero pois
restou claro que
este
não conseguiu retirar a moto da propriedade da vítima.

Dessa forma
, entendo que a fração deve ser aplicada em seu patamar máximo
(2/3), por ter o acusado percorrido apenas uma pequena parte do
iter criminis
.

Para corroborar,

ressalto
que
a
própria vítima relatou
que
“
a moto estava no meio do caminho, no meio do morro; ele foi empurrando a moto, dá pra ver nas imagens da câmera de segurança;
ele não conseguiu passar com a moto pelo portão, já que ficou uma greta
; ele quebrou d
uas
das três travas do portão; quando chegamos o réu não estava mais no local”
(mídia de fl. 110).

N
o mesmo
sentido,
o seguinte
ju
lgado oriundo
desta C. Câmara:

"
APELAÇÕES CRIMINAIS ROUBO QUALIFICADO TENTADO -
(...)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA - CABIMENTO - ITER CRIMINIS MINIMAMENTE PERCORRIDO
- ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL DO 1º APELANTE - NECESSIDADE. (...)
Tendo os acusados percorrido apenas uma pequena parte do iter criminis, impõe-se a redução das penas pela tentativa em sua fração máxima
.(...)."
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011210048507, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROG
É
RIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)

D
este modo,
fixo a pena em definitivo em
1
0
(
dez
) meses de reclusão,

e
03 (três) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DA APELAÇÃO E

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente

para redimensionar a pena nos termos
mencionados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)